Tribunal: TJES
Processo: 5010765-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010765-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO LEITE VIEIRA
RECORRIDO: GILBERTO LEITE VIEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INSTALAÇÃO DE PORTEIRA. DESENTENDIMENTO FAMILIAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E DO PEDIDO CONTRATAPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR AMBAS AS PARTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5010765-75.2021.8.08.0012

Recorrentes: ROBERTO LEITE VIEIRA E GILBERTO LEITE VIEIRA

Recorridos: GILBERTO LEITE VIEIRA E ROBERTO LEITE VIEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, apenas o recorrido
GILBERTO LEITE VIEIRA
apresentou contrarrazões (ID 3876455).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTO LEITE VIEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a procedência dos pedidos iniciais;
b)

que o recorrido GILBERTO LEITE VIEIRA seja compelido a retirar o portão eletrônico indevidamente instalado por ele, impedindo o acesso a única estrada para sua propriedade;
c)
que apenas o recorrido tem acesso para codificar os controles para passagem pelo portão (em razão de apenas o mesmo possuir a chave de acesso ao motor), o que impossibilita o Recorrente em adquirir outros controles necessários para ter acesso à sua residência;
d)
que o recorrido

recoloque os postes padrão para instalação de
internet
e iluminação da estrada até a residência do Recorrente e que sejam manilhados os dejetos.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GILBERTO LEITE VIEIRA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a existência de erro material na sentença de 1º grau, aduzindo que existem outras estradas que dão acesso à residência do recorrido
ROBERTO LEITE VIEIRA;
b)
que
seja recebido, processado e ao final provido o presente recurso a fim de sanar o erro material apontado, constando expressamente pela não existência de uma única estrada que dá acesso às propriedades e sim várias estradas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a estrada discutida nos autos, na qual foi instalado o portão eletrônico pelo recorrente/recorrido
GILBERTO LEITE VIEIRA,
seria a única via de passagem do recorrente/recorrido
ROBERTO LEITE VIEIRA
para acesso à sua propriedade, e que, em caso positivo, se há algum impedimento para que este (ROBERTO) acesse a sua propriedade.

Em sendo assim, ao compulsar os autos, entendo que restou devidamente comprovado os pontos destacados a seguir, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida pelo juízo de piso.

Vejamos:

1)
que a principal estrada que dá acesso ao imóvel do recorrente/recorrido ROBERTO LEITE VIEIRA passa pela propriedade do recorrente/recorrido GILBERTO LEITE VIEIRA;

2)
que as partes possuem imóveis confinantes (são irmãos, sendo as propriedades fruto de herança), situando-se a residência do recorrente/recorrido ROBERTO LEITE VIEIRA aos fundos do imóvel do recorrente/recorrido GILBERTO LEITE VIEIRA;

3)
que existem outras estradas naquelas proximidades, mais bem distantes da propriedade do recorrente/recorrido ROBERTO LEITE VIEIRA (o que foi confirmado pela prova oral colhida em juízo), além de serem de difícil acesso, o que não afasta o direito de passagem do recorrente/recorrido ROBERTO LEITE VIEIRA pela propriedade do réu (destacando-se que a prova testemunhal informou que a estrada existente no terreno é utilizada por mais de vinte anos pelas partes
); inexistindo, dessa forma, qualquer erro material a ser sanado, já que tal questão foi abordada/analisada na fundamentação da indigitada sentença.

No entanto, em que pese ter restado devidamente comprovado nos autos de que o recorrente/recorrido ROBERTO LEITE VIEIRA utiliza, há mais de vinte anos, a indigitada via de acesso à sua propriedade (na qual foi instalado o portão eletrônico), o mesmo (ROBERTO LEITE VIEIRA) não se encontra impedindo de ingressar na via de acesso até a sua residência, isto porque, conforme restou comprovado, foi fornecido ao mesmo controles eletrônicos para abertura do indigitado portão (e que ele efetivamente já se encontra utilizando tais controles, confirmado por testemunha em audiência – ID 3876419), somado ao fato de que a testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento (ID’s 3876409 e 3876410) esclareceu, ainda, que existe um “botão” localizado na lateral do portão, permitindo que qualquer pessoa o acesse e o abra.

Em sendo assim, consoante sabiamente asseverado pelo juízo de piso, “por se tratar de estrada particular e que atende tão somente os imóveis das partes, nada impede que seja mantido o portão no local, a fim de resguardar a segurança dos moradores, desde que não interfira no direito do uso da propriedade pelo autor “ (
sic
– ID 3876428).

No presente caso, ainda que reconhecido o direito de passagem forçada do recorrente/recorrido ROBERTO LEITE VIEIRA pela propriedade vizinha de seu irmão (GILBERTO LEITE VIEIRA), não restou comprovado eventual impedimento para o exercício desse direito depois da instalação do portão eletrônico, conforme asseverado acima.

Por fim, em relação aos demais pleitos recursais formulados pelo recorrente/recorrido ROBERTO LEITE VIEIRA, não há prova nos autos de que a outra parte realize o despejo de dejetos em sua propriedade (destacando-se que é de sua competência a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito – art. 373, I, do CPC), além do fato de que os demais pedidos formulados em sua peça recursal (recolocação de postes para instalação de
internet
e iluminação da estrada até a residência), não foram requeridos em sua petição inicial, quando da propositura da ação, sendo vedado pelo ordenamento jurídico o julgamento
extra petita
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBERTO LEITE VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GILBERTO LEITE VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)